Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ÁGIO DE VEÍCULO. ACORDO. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora usual, a venda de “ágio” de veículo sem aquiescência do agente financeiro expõe alienante e adquirente a riscos inevitáveis, sujeitando-os a diversos dissabores, mas nem por isso deve ser acolhida a pretensão suscitada por terceiro, via embargos, de se esquivar dos prejuízos que sofreu ao celebrar negócio espúrio, porquanto a ninguém é dado tirar proveito da própria torpeza.
2. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015, a rejeição dos embargos de terceiro então opostos é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.